Tribunal: TJMT
Processo: 0002872-69.2002.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002872-69.2002.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELITO MENEGAT - CPF: 014.588.849-53 (EMBARGADO), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), CELITO MENEGAT - CPF: 014.588.849-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – INTUITO DE FORÇAR A REFORMA DO ACÓRDÃO –
RECURSOS REJEITADOS.

1- Nos termos do artigo 1.022, parágrafo único, do CPC, considera-se omissa a decisão que deixa
“de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”
, bem como àquela que: 1) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida; 2) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 3) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 4) não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 5) tão-somente invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e 6) não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento.

2- Neste caso, basta a leitura comparada do dispositivo legal citado, com o Acórdão embargado e as razões expostas pelos Embargantes para a conclusão lógica de que não há qualquer omissão a ser suprida. Na verdade, sob a alegação de que o
decisum
é omisso, os Embargantes pretendem rediscutir teses que já foram analisadas e fundamentadamente rejeitadas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0002872-69.2002.8.11.0055

São dois Recursos de Embargos de Declaração: o primeiro oposto por
Celito Menegat
e o segundo pelo
Banco do Brasil S.A.
, ambos alegando vícios no Acórdão de Id. 111698994, em que esta Câmara, por maioria, não conheceu do Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. e proveu parcialmente o Apelo de Celito Menegati.

O Embargante Celito Menegati alega omissão no julgado. Aduz que
“não concorda”
com a
“possibilidade de o Recorrido juntar novos documentos, vários deles, para que nova prestação de contas seja realizada no processo”
.

Sustenta que, muito embora tenha sido determinado o retorno dos autos para a prolação de nova sentença, com a indicação do saldo em favor do Embargante, não houve determinação para a realização de nova prova pericial, muito menos a possibilidade de o Embargado juntar documentos no processo.

Alega que o fato de o contador judicial ter afirmado que não seria possível realizar cálculos aritméticos não era motivo suficiente para determinar a realização de nova prestação de contas, de modo que os autos deveriam ser remetidos para o perito para analisar se era possível realizar a evolução dos valores.

Em resumo, o Embargante alega que a omissão ressai do fato de que, embora que tenha sido determinado o retorno dos autos para a primeira instância para prolação de nova sentença, essa decisão não afetou os demais atos processuais anteriores à sentença que estavam acobertados pela preclusão (art. 507, CPC), notadamente a impossibilidade de discussão com relação às contas apresentadas anteriormente pelo Embargante, que contou com a concordância expressa do Embargado (art. 550, §5o, do CPC).

Também alega omissão no que tange à obrigação do Embargado ao pagamento de juros acima de 12% (doze por cento). Afirma que, na hipótese, não se aplica o Tema 908 do STJ, porque em data anterior foi reconhecido o dever de o Embargado restituir o valor dos juros.

O Banco do Brasil S.A., por sua vez, alega que o Órgão julgador deixou de apreciar o requerimento de extinção do feito sem resolução do mérito, o qual, caso acolhido, terá como consequência a inversão ou a distribuição dos ônus da sucumbência.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. no Id. 115904455 e de Celito Menegati no Id. 116288494.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, impõe registrar que, nos termos do parágrafo único do artigo 1.022, do CPC, considera-se omissa a decisão que deixa
“de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”
, bem como àquela que:

1) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida;

2) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

3) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

4) não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

5) tão-somente invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e

6) não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento.

Neste caso, basta a leitura comparada do dispositivo legal citado com o Acórdão embargado e as razões expostas pelos Embargantes para a conclusão lógica de que não há qualquer omissão a ser suprida.

Na verdade, sob a alegação de que o
decisum
é omisso, os Embargantes pretendem rediscutir teses que já foram analisadas e fundamentadamente rejeitadas.

Com efeito, no que tange ao Recurso Aclaratório oposto pelo Banco do Brasil S.A., no voto condutor consta expressamente que:

Conforme relatado, a instituição financeira Apelante alega que o Apelado utiliza da Ação de Prestação de Contas para revisão de cláusulas contratuais e, por ser vedado, requer a extinção do feito sem resolução do mérito, diante da inadequação da via eleita, com fundamento na tese firmada no julgamento do REsp. 1.497.831 (Tema 908), sob a sistemática dos repetitivos.

Em contrapartida, o Recorrido suscita preliminar de não conhecimento do Apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob a tese de que o Julgador singular acolheu esse pedido do Banco do Brasil S.A.

De fato, o Recurso de Apelação ofende ao citado princípio (dialeticidade), pois na sentença não foi determinada a revisão de qualquer encargo contratual, ao contrário, no decisum consta de forma expressa que a análise quanto à regularidade, ou não, dos encargos contratados extrapola o objeto da prestação de contas.

Assim, se não bastasse a falta de dialeticiade entre o que foi decido e as razões do Apelo, o Banco Apelante sequer tem interesse recursal, uma vez que a tese firmada no REsp. 1.497.831 (Tema 908), pelo STJ, segundo o qual é impossível a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, foi devidamente observada pelo Julgador a quo.

Logo, o Apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A.,
não comporta conhecimento
.

Evidente que não há omissão quanto à tese de extinção do feito sem resolução do mérito, pois o Recurso de Apelação do Banco do Brasil S.A. sequer chegou a ser conhecido porque a Câmara acolheu a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade.

No que tange às omissões alegadas por Celito Menegat, eis o que foi disposto no Acórdão tido por omisso:

Este Apelante argumenta que a sentença contraria o Acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o 131357/2014, transitado em julgado em 14/06/2016, de modo que, no seu entender, houve ofensa aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC.

Assevera que em havendo a decisão anterior, seja do juízo do primeiro grau com relação à prestação de contas apresentada pelo Recorrente, seja desta Corte a respeito dos critérios a serem observados para apuração do quantum devido, é caso de observância rigorosa do que foi definitivamente decidido, sob pena de violação ao artigo 505 do CPC.

Assim, requer seja reconhecida a ofensa à coisa julgada, desconsiderada a perícia realizada nos autos, determinando-se, apenas, a atualização dos valores constantes da planilha de fls. 793/801.

Já foi exposto neste voto, quando relatei o histórico processual, que o Autor/Apelante prestou contas e, instado a se manifestar, o Banco do Brasil S.A. concordou com o cálculo apresentado; de conseguinte, a Juíza singular homologou a prestação de contas.

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs o Recurso de Apelação n.o 131357/2014 que, inicialmente, foi desprovido com a extinção do feito sem resolução do mérito; todavia, no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Apelante, foi concedido efeito modificativo ao Aclaratório, reformado o Acórdão,
declarada nula a sentença
e determinada a baixa dos autos para que nova sentença fosse proferida,
com observância dos preceitos legais.

Ou seja, com a declaração de nulidade da sentença, o processo retomou a marcha processual no momento anterior à prolação daquele decisum que havia homologado as contas apresentadas pelo Apelante e, em assim sendo, não há falar em ofensa à coisa julgada e/ou preclusão, pois depois que o Recorrente apresentou as contas, o Julgador poderia determinar o exame pericial, caso entendesse necessário (art. 550, § 6.o, CPC).

Na hipótese, depois que o Contador Judicial informou a impossibilidade da apuração de saldo em favor do Recorrente por meio de simples cálculos aritméticos, porque não foram apresentadas na forma adequada (art. 551, § 2.o, CPC), determinou que o Apelante apresentasse suas contas na forma contábil, ou seja, que não constasse apenas a apuração dos lançamentos que reputava indevidos e sim na evolução de todos os lançamentos com a exclusão dos indevidos.

Nota-se que não houve intimação do Banco Recorrido para impugnar as contas, muito menos desrespeito aos critérios que deveriam ser observados na apuração do quantum devido, o que ocorreu foi a dilação probatória na segunda fase do procedimento, com a ordem para exibição de documentos complementares e a produção de prova técnica, a fim de contribuir na apuração judicial das contas.

Quanto a essa possibilidade, oportuna a transcrição da doutrina de Antônio Carlos Marcato:

Expostos os atos componentes da primeira fase do procedimento, passa-se ao exame daqueles que integram a segunda. Condenado o réu a prestar contas e transitada em julgado a sentença, deverá fazê-lo em 48 horas. [...]
Deixando o réu de prestá-las, ao autor caberá prestá-las, no prazo de 10 dias, vedado ao primeiro impugná-las
(art. 915, § 3o, parte final, c.c § 2o, parte final).
Essa vedação não implica, contudo, o acolhimento automático das contas apresentadas pelo autor, pois ao juiz é deferida a possibilidade de determinar a realização de exame pericial contábil, se entender necessário
(art. 915, § 3o, parte final). (in Procedimentos Especiais. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 141-142).

Da lição ressai evidente, portanto, que agiu com acerto o julgador singular, pois anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à primeira instância para que nova sentença fosse proferida
com observância dos preceitos legais,
o sentenciante realizou a instrução processual no procedimento de segunda fase da prestação de contas, tomando todas as providências necessárias para a produção de prova pericial nas contas e documentos apresentados e, depois sentenciou o feito.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDA FASE. DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU AS CONTAS APRESENTADAS E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O JUÍZO, POR SI SÓ, APURAR QUAIS DOS VALORES APRESENTADOS PELOS LITIGANTES É O CORRETO, PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO A AS CENTENAS DE MILHARES DE REAIS ENVOLVIDOS NA LIDE.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL VOLTADA PARA PRECISA APRECIAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS QUE NÃO ENCONTRA RAZOABILIDADE SEM QUE A DIVERGÊNCIA SEJA ESCLARECIDA POR PROFISSIONAL IDÔNEO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO PARA TANTO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50102243420218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5010224-34.2021.8.24.0000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 27/05/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR ANTE A INÉRCIA DO RÉU
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE SUBSTRATO DOCUMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NOS MOLDES DO ART. 915, § 3o DO CPC/73. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS A FIM DE QUE O BANCO JUNTE OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA POSTERIOR REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
. I."
É dever do magistrado dirigir a instrução probatória, cabendo a determinação, de ofício, das provas imprescindíveis à apuração, na medida do possível, da verdade substancial
." (TJPR - 15a C.Cível - AC - 1214963-6 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Jucimar Novochadlo - Unânime - - J. 04.06.2014).
Há que se determinar diligências no sentido de que a instituição financeira junte a documentação necessária nos autos, apta a viabilizar a produção de prova pericial
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM CASSAÇÃO DA SENTENÇA SINGULAR. (TJ-PR - APL: 15606489 PR 1560648-9 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 17/08/2016, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1877 02/09/2016). (sem grifos no original)

Logo, tal qual exposto, não há falar em ofensa à coisa julgada ou que houve preclusão.

Aliás, “em qualquer momento da instrução probatória, o juízo singular pode apreciar documentos que elucidem a questão, privilegiando-se o princípio da boa-fé processual e do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito”. (TJ-DF 20180110344195 DF 0003982-96.2013.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/02/2019, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2019 . Pág.: 553/562).

Observa-se que todos os argumentos expostos pelo
Embargante Celito Menegati foram analisados e rejeitados com amparo na doutrina e na jurisprudência.

Assim, o fato de o Embargante não concordar com o que foi decidido não acarreta omissão ou qualquer vício no julgado. Na verdade, o Embargante pretende
forçar a Câmara a reexaminar questões já decididas, no intuito de fazer prevalecer seu entendimento quanto ao tema.

De igual modo em relação aos juros. Quando interpôs o Recurso de Apelação, o Embargante Celito Menegati alegou que, na petição inicial, incluiu o pedido de prestação de contas com relação aos juros praticados nos financiamentos fornecidos pelo Recorrido. Assim, no seu entender, se a questão dos juros é objeto da prestação de contas, verificado o excesso e ilegalidade da cobrança, o tema pode ser objeto de condenação.

Asseverou que a decisão da primeira fase da Ação de Prestação de Contas, já transitada em julgado, determinou a prestação de contas conforme os pedidos da inicial que, por sua vez, contemplavam a taxa de juros aplicada.

Aduziu que a cobrança de juros acima de 12% (doze por cento) ao mês nas Cédulas deve ser reconhecida como indevida e, por isso, passíveis de restituição.

No voto condutor foi registrado que,
“os argumentos não prosperam porque vão de encontro à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. 1.497.831 (Tema 908), segundo o qual não é possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas”
.

Ademais, mesmo se assim não fosse, basta a leitura do caderno processual para constatar que, em momento algum este Tribunal determinou a restituição dos juros quando foi concedido efeito modificativo aos Embargos de Declaração n.o 155664/2015.

Com essas considerações, por não haver qualquer omissão a ser suprida,
rejeito ambos os Recursos Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022